Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE BOLSA INTEGRAL. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30 DO CDC). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, em julgamento conjunto dos autos no 0704593-72.2022.8.07.0007e 0709577-02.2022.8.07.0007. Nos presentes autos, os pedidos foram julgados procedentes para determinar que a ré cumpra a oferta de bolsa integral oferecida à parte autora até o final do curso de Estética e Cosmética no que se refere às despesas ordinárias com mensalidade e matrícula, sob pena de multa no valor de R$100 por evento, limitado ao patamar de R$5.000,00 e condenar a ré a pagar à requerente o valor de R$5.974,28, a título de repetição de indébito.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a manutenção da bolsa de estudo integral até o final da graduação, sob pena de multa e a condenação da recorrente a lhe pagar o valor de R$2.987,14, em dobro. Narrou que, em março de 2022, celebrou contrato com a ré para graduação de Estética e Cosmética, com bolsa de estudo integral até o final do curso, obtida mediante vestibular. Alegou que a ré não lançou sua bolsa de estudo no sistema e estava lhe encaminhando notificações de cobrança. Afirmou que pagou indevidamente a importância de R$2.987,14 a ré.
3. Recurso da ré tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 41152688 e 41152689). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41152685). Recurso da autora não foi conhecido por decisão monocrática.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de conduta abusiva, de falha na prestação do serviço e de má-fé por parte da recorrente, que justifique a repetição de indébito. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a autora aderiu ao Programa de Diluição Solidária - DIS e que nunca ofertou bolsa no percentual de 100%. Argumenta que a contratação ocorreu de forma virtual, que a autora optou pela diluição das mensalidades, tendo anuído com os termos contratuais, bem como que não adotou nenhuma conduta ilícita ou abusiva. Sustenta que o programa DIS é lícito e que não houve defeito na prestação de serviço. Aduz que as universidades gozam de autonomia administrativa e de gestão financeira e que a concessão de bolsa não ofertada ofende essa autonomia. Destaca que o pagamento das mensalidades é dever do aluno, que inexiste cobrança indevida, bem como que não houve má-fé, inexistindo a devolução em dobro. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Dispõe o art. 30 do CDC, que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
6. No caso, restou comprovado que a recorrida foi aprovada com bolsa de 100% até o final do curso de Estética e Cosmética, conforme declaração emitida pela própria recorrente (ID 41152417). A recorrente não logrou êxito em comprovar que a autora aderiu ao programa DIS, sobretudo na medida em que esse bolsa de 100% ofertada à consumidora integra o contrato celebrado entre as partes, nos termos do art. 30 do CDC. A não inclusão dessa bolsa de 100% no contrato celebrado pela autora, além de caracterizar o defeito na prestação do serviço, se revela abusiva à consumidora. O reconhecimento judicial da bolsa integral de ensino à recorrida, por si só, não ofende a autonomia das universidades, ainda mais quando a própria instituição de ensino declarou sua concessão. Comprovada, portanto, a falha na prestação do serviço, cabe a recorrente arcar com eventuais danos suportados pela autora.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que agiu de boa-fé, uma vez que mesmo tendo emitido declaração reconhecendo a aprovação da autora com bolsa de 100%, realizou a cobrança de mensalidades da autora, as quais inclusive foram pagas, conforme declaração de ID 41152418. A não inclusão dessa bolsa de 100% no contrato celebrado pela autora também caracteriza má-fé. Comprovada a má-fé da recorrente, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 5.974,28.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.